Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-64.2022.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Insolvência civil. Medida gravosa. Substitutivo da execução. Descabimento. A mera dificuldade em receber o crédito não justifica o pedido de declaração de insolvência. Para sua caracterização, é imprescindível que o credor comprove ter envidado, sem sucesso, todos os esforços possíveis para encontrar bens do devedor, bem como de demonstrar que são os débitos superiores ao patrimônio do devedor. Ausente a comprovação nesse sentido, ou seja, de que o credor fez tudo que estava ao seu alcance para a satisfação de seu crédito, a improcedência da medida extrema revela-se impositiva. Fundamento jurídico: art. 750 e 751 da Lei n. 5.869/1973, mantido neste ponto pala Lei n. 13.105/2015.2 – Recurso conhecido e desprovido.

r